Tribunal: TCU
Processo: 002.749/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3977/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.749/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Chartuni Pereira Teixeira (CPF XXX.815.116-XX); Ana Cristina Lamezon (CPF XXX.939.111-XX); Bruno Alcântara Gabardo (CPF XXX.346.589-XX); Carlos Álvaro Correa Araújo (CPF XXX.687.818-XX); Daniel Colman (CPF XXX.562.099-XX); Danilo Barbosa do Vale (CPF XXX.586.794-XX); Gustavo Sales Ribeiro da Costa (CPF XXX.349.455-XX); Leida Coelho Castelo Branco Nobre (CPF XXX.117.833-XX); Leonardo de Oliveira Serafim (CPF XXX.310.361-XX) e Mateus Veloso e Silva (CPF XXX.596.864-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.